Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735918-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Verifico que, no processo de origem, houve a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva (Decreto Lei no 911/69, 4o e 5o). Assim, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator